Tribunal: TJMT
Processo: 1038550-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038550-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIANE NEVES DA SILVA - CPF: 040.451.133-39 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038550-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosiane Neves Da Silva

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA, CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 1.024,36, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como destaca que não recebeu qualquer notificação extrajudicial, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com documentos assinados pela parte recorrente, e, que pese a recorrente alegar que nada deve não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto a instituição financeira, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Reclamada trouxe provas cabais da existência de relação jurídica entre as partes, as quais de maneira consistente logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a Autora possui contratado conta salário, conta registro do FL, cartão de crédito SMILES e pessoa física, consoante telas sistêmicas anexadas no corpo da peça de defesa no ID no 68507762. O cartão de crédito mencionado foi contratado em outubro/2020 e entregue pelos correios em 22/10/2020, tendo a parte autora efetuado diversas compras que geraram as faturas com vencimento em 01/12/2020, conforme se infere das faturas anexadas no ID no 68507770, veja-se:

A demandada anexou ainda no ID no 6850775, a declaração de domicílio devidamente assinada pela Autora; comprovante de alteração de senha no ID no 68507753 (contendo igualmente a assinatura da Autora) e ainda no ID no 68507757, o RG que fora apresentado no momento da contratação, que por sua vez coincide com o que fora anexado no ID no 66396754 pela própria demandante.

Nesse sentido não é preciso muito esforço ou qualquer técnica especializada para perceber com clareza solar que as assinaturas contidas nos documentos anexados pela instituição bancária se assemelham e muito com a assinatura, por exemplo, da procuração anexada no ID no 66396754, veja-se:

Importante mencionar que não há necessidade de perícia grafotécnica, conforme entendimento pacificado das Turmas Recursais do Estado, que entendem que em caso de semelhanças detectáveis a olho nu, há total possibilidade de reconhecimento da improcedência, independente de perícia, sendo que eventual alegação de necessidade de realização de perícia, ante as provas colacionadas pela Ré, na verdade

é revelador de estratagema voltado a evitar o pronunciamento jurisdicional de mérito. ”

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022